Tribunal: STJ
Processo: 0000423-64.2022.8.27.2716
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162836 - TO (2024/0296251-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARIOVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: JOAO ALEXANDRE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADA
: PRISCILLA SILVA FERREIRA - GO049733
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA52642350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 127883a4-e4a4-4442-a1b0-a5237158c434

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
19/11/2025
25/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva,
Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília,
.
26 de novembro de 2025

HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA52642350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/11/2025 16:02:14
Publicação no DJEN/CNJ de 28/11/2025. Código de Controle do Documento: 127883a4-e4a4-4442-a1b0-a5237158c434

AgInt no RE no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162836 - TO (2024/0296251-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: ARIOVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: JOAO ALEXANDRE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADA
: PRISCILLA SILVA FERREIRA - GO049733
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE
COM
A
TESE
FIXADA
EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento
de que o acórdão recorrido estaria em conformidade
com a tese fixada pelo STF no Tema n. 339 da
repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto
às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao
texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência da
fundamentação
das
decisões
judiciais,
com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige
que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda
que sucintamente, sem vinculação à correção ou
abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 666):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
ART. 1.030,
A
A parte agravante alega que as razões para a negativa de seguimento
do recurso extraordinário teriam se dado exclusivamente por referência, motivo
pelo qual a decisão impugnada seria nula.
Afirma que a Vice-Presidência teria se limitado a transcrever a íntegra
do acórdão recorrido, deixando de apreciar suas teses recursais.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 681).
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso
extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da
decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à
repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram declinados,
de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no acórdão objeto do
recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho do referido julgado
(fls. 641-646):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos
tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
objurgada, motivo pelo qual merece ser mantida na íntegra por
seus próprios fundamentos.
De início, o ora agravante repisa os argumentos no sentido da
1.
violação aos artigos 11, 141, 489 e 1022 do CPC, alegando falta
de fundamentação e omissão no acórdão recorrido, não sanada.
Sustenta que o acórdão fora omisso quanto ao pronunciamento
acerca da falta de interesse de agir por inutilidade do provimento
pretendido e da impugnação ao capítulo da sentença que
reconhece a existência de vícios de citação na ação apensa.
Razão não lhe assiste, no ponto, pois não se vislumbram os
alegados vícios.
Conforme fundamentado na decisão recorrida, consoante a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de
.
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional
No caso em tela, verifica-se que o Tribunal de origem, de modo
expresso e fundamentado, consignou (fls. 485-487, e-STJ):
Pois bem. Na hipótese dos autos o embargante sustenta
haver omissão no decisum, argumentando que o voto
condutor do acordão não enfrentou todos os argumentos
apresentados no recurso de apelação, entretanto, na análise
do voto condutor do acórdão foram esclarecidos os
fundamentos que ampararam a decisão do colegiado,
vejamos:
Da análise detida da sentença proferida no evento 62,
constata-se que a matéria foi devidamente enfrentada
pelo magistrado a quo, esclarecendo as razões pela
qual não foi acolhido o argumento de falta de interesse
de agir.
Esta omissão restou sanada com o acolhimento dos
embargos
de
declaração,
consoante
sentença
acostada ao evento 62 dos autos originários, na qual o
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

Juízo expressamente revogou o item e.b e 3.c, da
sentença acostada ao evento 46. Vejamos:
A sentença do evento 46, em seu dispositivo consignou:
2. ACOLHO EM PARTE o pedido inicial e, nos termos
do
I, do CPC, RESOLVO o processo com
art. 487,
análise de mérito, pelo que DECLARO a) a nulidade do
laudo pericial produzido no evento 74 dos autos da
ação de manutenção de posse n. 5000071-
57.2008.8.27.2701, e b) que o laudo não constitui prova
técnica judicial; e DETERMINO seu desentranhamento
daqueles autos.
Após a oposição dos embargos sobreveio nova
sentença, com atribuição de efeitos infringentes, a qual
consignou expressamente:
1. REVOGO o item “2.b” do julgado evento 46;
2. REVOGO o item “3.c” das providências da secretaria
determinadas no evento 46;
3. DECLARO que o laudo juntado no evento 74 dos
autos da ação de manutenção de posse n. 5000071-
57.2008.8.27.2701 não constitui prova técnica judicial,
apenas comum/unilateral.
Dessa forma, não há que se falar em ofensa a decisões
proferidas anteriormente por esta Corte, razão pela
qual rejeito a preliminar suscitada.
Os argumentos do apelante quando à falta de interesse
de agir do autor não se sustenta, especialmente se
considerarmos que a "Querela Nullitatis" é a ação
utilizada para discutir algum vício no processo, em
especial na fase citatória.
Reporto-me aos fundamentos lançados na preliminar
para esclarecer que existe interesse de agir nos autos,
não merecendo reforma a sentença neste ponto.
Quanto aos vícios de citação, o Juízo deixou claro que
a ausência de citação dos sucessores de João Américo
para compor a lide (autos originários no 5000071-
57.2008.8.27.2701) constituiu cerceamento de defesa,
de forma que inexiste processo de manutenção de
posse em relação ao espólio e sucessores de João
Américo.
Apesar do vício de ausência de citação nos autos no
5000071- 57.2008.8.27.2701, em razão do lapso
temporal, o Juízo teve por bem manter a sentença,
uma vez que foi favorável ao espólio de João Américo,
pois a ação de manutenção de posse movida por
Ariovaldo foi julgada improcedente.
Ocorre que ao analisar a presente "Querela Nullitatis",
além da nulidade de citação, os autores impugnaram o
laudo produzido unilateralmente pelo ora apelante na
ação de manutenção de posse, porquanto não foram
intimados para contraditar o respectivo laudo, o qual,
inclusive, tem sido utilizado como se prova judicial
fosse, para o ingresso com outras demandas.
Assim, agiu com acerto o magistrado ao consignar na
sentença que "o laudo juntado no evento 74 dos autos
da ação de manutenção de posse n. 5000071-
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

57.2008.8.27.2701 não constitui prova técnica judicial,
apenas comum/unilateral", pois, de fato, é prova
unilateral.
Não é demais consignar que em razão do equívoco na
juntada desse laudo, foi deferida a liminar em outra
ação de manutenção de posse manejada pelo apelante
em desfavor do apelado, a qual foi objeto, inclusive do
agravo de instrumento no 0015817-33.2020.8.27.2700,
com provimento favorável ao apelante para que fosse
mantido na posse (com base neste laudo produzido
unilateralmente).
Assim, considerando que tramita atualmente outra ação
possessória manejada pelo apelante em face dos
sucessores de João Américo, autos no 0002699-
84.2020.8.27.2701, ainda em fase de instrução,
entendo não ser pertinente nenhuma manifestação
neste momento, sob pena de supressão de instância.
Ora, o que se verifica no caso dos autos, em verdade, é que
o embargante, a pretexto de que existe omissão e
contradição no acórdão embargado visa, exclusivamente,
rediscutir mais uma vez controvérsia do mérito da demanda,
tal qual sob sua ótica entende ser a correta, com o intuito de
afastar o julgamento proferido por este Órgão Julgador, o
que evidentemente escapa aos estreitos limites previstos
para a modalidade aclaratória.
Nota-se, portanto, que as alegações vertidas pelo insurgente não
denotam omissões ou obscuridades do aresto impugnado, mas tão
somente traduzem seu inconformismo em relação ao acolhimento
da tese jurídica defendida pela parte adversa.
Salienta-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, desde que, em sua
decisão, discorra sobre todas as questões fundamentais para a
.
correta solução da controvérsia, como ocorrera na hipótese
Assim, não há se falar em violação ao
do CPC na
art. 1022
espécie, uma vez que a Corte local, de modo satisfativo e sólido,
apreciou todos os pontos necessários para o julgamento do caso.
[...]
Como se vê, não se vislumbra omissão ou obscuridade, porquanto
o acórdão restou devida e suficientemente fundamentado sobre as
questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não havendo
falar em ofensa aos referidos dispositivos. Na mesma linha,
precedentes: AgRg no
Rel. Ministro RAUL
REsp 1291104/MG,
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
17/05/2016,
AgRg no Ag 1252154/SP, Rel. Ministro MARCO
02/06/2016;
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
23/06/2015,
30/06/2015;
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
REsp 1395221/SP,
TURMA, julgado em
DJe
05/09/2013,
17/09/2013.
Inexiste, portanto, violação aos artigos 11, 141, 489 e 1022 do
CPC, não incorrendo em negativa de prestação jurisdicional o
acórdão recorrido, visto que a matéria efetivamente levada a
apreciação do órgão julgador fora analisada e discutida pelo
Tribunal de origem, cuja fundamentação foi clara e suficiente para
o deslinde da controvérsia.
No que diz respeito ao alegado afastamento da incidência da
2.
ao argumento de violação aos artigos 17 e 485, VI,
Súmula 7/STJ,
do CPC, sob a alegação de ausência de interesse de agir do
recorrido, sem razão o recorrente.
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

A Corte local consignou que, no caso, o reconhecimento do
interesse de agir decorre não apenas de citação nos autos da
ação de manutenção de posse, mas, também, em razão da
ausência de contraditório na produção do laudo encartado naquele
feito, “o qual inclusive, tem sido utilizado como se prova judicial
” (fl. 447, e-STJ).
fosse, para o ingresso com outras demandas
Daí porque houve o reconhecimento do interesse de agir do
recorrido, mediante o afastamento da respectiva preliminar
suscitada pelo recorrente, cujo dispositivo da sentença, modificado
pela decisão dos embargos de declaração, declarou que “o laudo
juntado no evento 74 dos autos da ação de manutenção de posse
n. 5000071- 57.2008.8.27.2701 não constitui prova técnica judicial,
” (fl. 241, e-STJ).
apenas comum/unilateral
Nesse contexto, observa-se que o acórdão recorrido deu solução à
controvérsia por meio de minuciosa análise do contexto fático-
probatório que guarnece os autos.
Dessa forma, para derruir as conclusões a que chegou o Tribunal
de origem, seria necessário o revolvimento dos elementos de
prova insertos no processo.
Assim sendo, a controvérsia foi solvida sob premissas fáticas,
inviáveis de reexame no especial, como é cediço, aplica-se a
Súmula 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese
versada no recurso especial reclama a análise dos elementos
probatórios produzidos ao longo da demanda.
[...]
Incide, no ponto, o óbice da Súmula 7 do STJ.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões
pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso
dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é
inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois
o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339
do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA52339248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 16/11/2025 08:08:52
Código de Controle do Documento: eb6ada72-4150-4008-bffb-f53426dd8797

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE no AgInt no REsp 2.162.836 / TO
Número Registro: 2024/0296251-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004236420228272716 4236420228272716 50000715720088272701
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgInt no RE no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ARIOVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: DIOGO GUIMARAES - GO051311
RECORRIDO
: JOAO ALEXANDRE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADA
: PRISCILLA SILVA FERREIRA - GO049733
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARIOVALDO RODRIGUES DOS SANTOS
ADVOGADO : DIOGO GUIMARAES - GO051311
AGRAVADO
: JOAO ALEXANDRE ALMEIDA VIEIRA
ADVOGADA
: PRISCILLA SILVA FERREIRA - GO049733
TERMO
Documento eletrônico VDA52623291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 6679294d-637c-4c33-aad5-26c084a8ed53

A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
25/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco
Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura
e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente
do STJ.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:49:13
Código de Controle do Documento: 6679294d-637c-4c33-aad5-26c084a8ed53